Tribunal: TJDFT
Processo: 0719348-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417) PROCESSO N.: 0719348-22.2022.8.07.0001 APELANTE: WELINGTON LEITE DE MELO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de apelação criminal, com pedido liminar, interposta por WELINGTON LEITE DE MELO em face da decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (Num. 36815351), que indeferiu o pedido de restituição do veículo VW/Jetta, placa NKE 3167/DF, apreendido durante cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão expedido no curso do PJe no 0742509-95.2021.8.07.0001 e supostamente utilizado para a prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Ao Num. 39338934, o Apelante requer a desistência do recurso, em razão do juízo da primeira instância ter proferido sentença, na qual entendeu que não há notícia de origem ilícita do bem ou de sua utilização para a prática de tráfico de drogas, determinando, assim, a expedição de alvará de levantamento do veículo. Desta feita, tendo em vista a expressa desistência do presente recurso, homologo a desistência da presente apelação, com fulcro no artigo 618 do Código de Processo Penal, c/c o artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Oportunamente, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 16 de setembro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator